Tribunal: TJSP
Processo: 1017496-48.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Deferimento pelo Juízo das Execuções – Recurso ministerial – Cumprimento da pena em regime intermediário sem intercorrências negativas – Recomendação no 62 do e. CNJ – Desnecessidade de exame criminológico – Requisito subjetivo verificado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1017496-48.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RODRIGO DE JESUS BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017496-48.2020.8.26.0576 -Voto no 7452
2
Agravo em Execução Penal no 1017496-48.2020.8.26.0576
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rodrigo de Jesus Borba
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 7452
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao
regime aberto
Deferimento pelo Juízo das
Execuções
Recurso ministerial
Cumprimento
da
pena
em
regime
intermediário
sem
intercorrências negativas
Recomendação no 62
do
e. CNJ

Desnecessidade
de
exame
criminológico
Requisito subjetivo verificado

Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público contra r. decisão de fls. 38/41
que concedeu a progressão ao regime aberto ao reeducando Rodrigo
de Jesus Borba.
Inconformado, recorre o Ministério Público
pugnando que seja cassada a r. decisão a fim de que o sentenciado
aguarde o cumprimento do requisito objetivo no regime intermediário
e submeter o sentenciado a exame criminológico para aferição do
requisito subjetivo (fls. 01/12).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, foi oferecida contraminuta (fls. 49/52). Mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 53), vieram os autos a esta Instância. A Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo
(fls. 66/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017496-48.2020.8.26.0576 -Voto no 7452
3
É o relatório.
Em verdade, o agravado foi beneficiado pela
progressão de regime antes do cumprimento do lapso temporal
necessário. Contudo, à época da concessão, faltava menos de um
mês para o preenchimento do requisito objetivo (26.05.2020 - que já
se deu ao tempo do julgamento do presente recurso) e em razão da
gravidade do cenário atual decorrente da pandemia de COVID-19, o
agravo não comporta provimento.
Nos termos bem delineados pelo douto
Magistrado a quo, ainda que o agravado não integre o grupo de risco
nem haja casos de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento
prisional em que se encontra, tendo em vista a Recomendação
no 62/2020 editada pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça e a
necessidade de se evitar superlotação das unidades prisionais,
mostra-se razoável, não sem análise do caso concreto, a aceleração
do ciclo de progressões e da concessão de livramento condicional.
Apesar da gravidade dos delitos cometidos
pelo reeducando, sua reincidência e a longa pena a cumprir, e não
obstante os relevantes argumentos elencados pelo i. Representante
do Ministério Público, restou comprovado que o agravado preencheu
de maneira satisfatória o requisito subjetivo para a concessão do
benefício, indispensável a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançada.
É cediço que, ainda, a Lei no 10.792/03 não
eliminou a exigência do exame criminológico para concessão da
progressão prisional (editada a Súmula Vinculante no 26). Isso
porque a lei pôs fim à obrigatoriedade do exame criminológico, sem
que implicasse necessariamente na dispensa de referida perícia, visto
tratar-se de relevante instrumento para avaliação da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017496-48.2020.8.26.0576 -Voto no 7452
4
do sentenciado.
Não se olvida que, em determinados casos, a
mera apresentação de atestado de bom comportamento pelo Diretor
do estabelecimento prisional não garante o direito do reeducando ser
promovido a regime menos gravoso, vez que o bom comportamento a
que alude a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
pressupõe análise mais individualizada das condições pessoais do
sentenciado, abarcando uma avaliação acerca da conveniência de se
transferir o reeducando a um regime menos restritivo, que poderá ser
aferida por meio de elementos fornecidos pela comissão técnica eleita
para a elaboração do exame criminológico, e a constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário em que se encontra.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se,
em pesquisa junto ao Sistema das Varas de Execuções Criminais do
Estado de São Paulo que o sentenciado retornou de todas as saídas
temporárias no ano de 2019 e que não registra qualquer falta
disciplinar, além não haver notícia de qualquer intercorrência
negativa desde a progressão ao regime intermediário (17.08.2018,
fl. 34).
Impende salientar que o cumprimento de
pena em regime semiaberto, no qual há menor vigilância e maior
contato do reeducando com a sociedade, é importante para avaliação
do pressuposto subjetivo.
Neste
contexto,
aliado
ao
seu
bom
comportamento carcerário, recomendável a medida concedida na
origem, eis que a progressão atende à graduada reinserção do
agravado à sociedade, observando-se, desta forma, a finalidade
ressocializadora da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017496-48.2020.8.26.0576 -Voto no 7452
5
Ao menos por ora, a terapêutica penal vem
sendo absorvida a contento pelo sentenciado.
No mesmo sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO
PLEITO MINISTERIAL PARA ELABORAÇÃO DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
NECESSIDADE
DE
REGRESSÃO
AMPARADA NA GRAVIDADE DOS DELITOS E LONGEVIDADE DA PENA

IMPOSSIBILIDADE

MÉRITO
DEVIDAMENTE
COMPROVADO
DURANTE A EXECUÇÃO DAS PENAS
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP

Agravo
em
execução
no 0004106-55.2019.8.26.0158;
4a Câmara de Direito Criminal Rel. Euvaldo Chaib; j. 04.02.2020).
Assim, à luz da Recomendação no 62 do CNJ,
do curto período entre o deferimento da progressão de regime até o
efetivo cumprimento do requisito objetivo para obtenção do benefício
(27 dias) e o bom comportamento carcerário, nos termos expostos
alhures, irrepreensível a r. decisão atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público, mantida,
na íntegra, a r. decisão recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator